Tribunal: TJBA
Processo: 8058313-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8058313-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DAS VEDAÇÕES DO ART. 2º, §1º, I, DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador e a 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, diante de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuizada em face do Estado da Bahia e VUNESP, visando o retorno de candidato ao concurso público, com valor atribuído à causa de R$ 1.000,00. A 6ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência em favor da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, alegando a inaplicabilidade do rito dos juizados em causas relativas a concursos públicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar demanda individual envolvendo concurso público, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos: (i) se deve prevalecer a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (ii) ou se a matéria — por sua natureza transindividual e complexa — atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, em razão das vedações do art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009. III. Razões de decidir 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é, em regra, determinada pelo valor da causa, sendo absoluta nos termos do art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009. 4. Contudo, o §1º, I, do mesmo artigo veda o processamento de demandas que envolvam interesses ou direitos difusos e coletivos. 5. Embora formalmente individual, a demanda envolvendo concurso público possui natureza transindividual, com potencial de repercussão para todos os candidatos, sendo, portanto, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem os juizados. 6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a competência das Varas da Fazenda Pública para processar tais ações, inclusive com base em precedentes das Seções Cíveis Reunidas e no Enunciado 49 do Colégio de Magistrados do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia. 7. A interpretação sistemática da Lei 12.153/2009 impõe a harmonização entre a regra da competência absoluta e as exceções materiais previstas. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar demandas relativas a concursos públicos, ainda que de valor inferior a 60 salários mínimos, é da Vara da Fazenda Pública, diante da natureza transindividual da matéria e da vedação do art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/2009; 2. A regra da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser interpretada à luz das vedações materiais da própria lei, observando-se o princípio da especialidade.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; Lei 12.153/2009, art. 2º, §§ 1º e 4º; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, art. 187, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Conflito de competência: 80402294520238050000, Relator.: Pilar Celia Tobio de Claro, Data de Julgamento: 24/11/2022, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 08/04/2024); TJ-BA - Conflito de competência: 80009822320248050000, Relator.: Mario Augusto Albiani Alves Junior, Data de Julgamento: 05/04/2024, Seções Cíveis Reunidas, Data de Publicação: 06/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8058313-60.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador e, Suscitado, o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator